Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725231-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO DOMENICONI, REGINA CELIA SOUZA, ANGELA SUELI RODRIGUES DE CASTRO, JOSE NOGUEIRA PEREIRA, NELSON DE FIGUEIREDO, AGENOR LOPES BESERRA, JORGE MACHADO BORGES RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator